Tribunal: TJMT
Processo: 1013825-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013825-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), OTAVIO SCHUHL - CPF: 568.055.351-15 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1013825-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: ALEX PEREIRA

AGRAVADA
: OTÁVIO SCHUHL

TERCEIRO INTERESSADOS
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIREL e OUTRA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LEVANTAMENTO DA PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS — IMPENHORABILIDADE - ÚNICA RESERVA — AUSÊNCIA DE PROVA — ÔNUS DO EXECUTADO — ARTIGO 854, §3o, I, DO CPC/15 – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 854, §3o, I, do novo Código de Processo Civil, cabe ao executado comprovar, no prazo de cinco (5) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

Se o agravante não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária, porquanto não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações, principalmente de que se trata de conta poupança e da única reserva monetária em nome do devedor, não há como acolher a tese de impenhorabilidade do numerário.

Ainda, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "
reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014) (...)."
(STJ AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1013825-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: ALEX PEREIRA

AGRAVADA
: OTÁVIO SCHUHL

TERCEIRO INTERESSADOS
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIREL e OUTRA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEX PEREIRA
, visando reformar a decisão interlocutória proferida na
Medida Cautelar de Sequestro no 1003018-20.2020.8.11.0037
, ajuizada por
OTÁVIO SCHUHL
, que determinou o bloqueio da totalidade das contas bancárias do ora agravante.

Em suma, aduz o agravante que o processo de origem se trata de Execução de Título Extrajudicial alicerçada em contrato de compra e venda de soja, firmado entre
OTÁVIO SCHUHL
e I
NDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, o qual supostamente não teria sido adimplido pela Indiana.

Informa adiante o agravante que não é devedor e não fez parte da relação contratual originária, sendo incluído no polo passivo do feito executivo em virtude do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo agravado, o qual teve tão somente pedido liminar analisado, entretanto, não houve análise em caráter exauriente acerca da desconsideração.

Pontua o agravante que ajuizou embargos à execução, oportunidade em que demonstrou que não foram preenchidos os requisitos para que seja atingido pela desconsideração da Indiana - questão
sub judice
- e que até a presente oportunidade, passado aproximadamente um ano, sequer foi analisado o pedido de atribuição de efeito suspensivo - isto é, nada foi analisado acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

Enfatiza que o Juízo da execução deferiu o pedido formulado pelo agravado para que fosse realizado bloqueio da totalidade das contas bancárias do agravante no importe de
R$ 44.458,73 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos)
e que
em razão de tal bloqueio, manifestou nos autos de origem pela impenhorabilidade dos valores, nos termos do
art. 833, inciso X do CPC,
entretanto, este foi indeferido, não sendo observado pelo juízo que os valores estavam depositados em caderneta de poupança.

Reafirma ainda que mesmo restando evidente impenhorabilidade dos valores, bem como a inexistência de decisão em cognição exauriente acerca da desconsideração, o magistrado de origem deferiu o pedido de levantamento do aludido valor, sem que fosse oferecida caução alguma, isto é, inexistindo garantia de que o
status quo
será restabelecido.

Pondera também que de forma alguma o referido valor poderia ser penhorado, ante a impenhorabilidade de valores depositados até o limite de
R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)
-
40 salários mínimos -
, nos termos do artigo 1o da Lei 14.158/2021.

No mais, alega que decisão agravada se revela extremamente onerosa e abusiva por comprometer o sustento do agravante, diante da manifesta impenhorabilidade dos valores contidos em sua conta corrente até 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que sua reforma é medida que realmente se faz necessária.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, o mérito pelo provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos, até 40 (quarenta) salários mínimos, na conta corrente do agravante.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 97003984
.

Em face da tutela recursal foi interposto o
AGRAVO INTERNO
de I
D no 100350452
.

As contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento vieram no
ID no 100447486
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As contrarrazões ao recurso de agravo interno vieram no
ID no 103062988
.

Sem informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito MYRIAN PAVAN SCHENKEL:

"(...) Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por OTAVIO SCHUHL em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, ALEX PEREIRA e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos.

Ante a ausência de pagamento da dívida cobrada nestes autos, foi deferida a penhora online, a qual restou parcialmente exitosa (id n. 40619431).

Intimado, o executado ALEX alegou a impenhorabilidade dos valores, vez que a quantia estava depositada em conta poupança (id n. 51619016).

No id n. 58547228, o exequente pugna pelo levantamento dos valores bloqueados.

Importante consignar que o artigo 833 do Código de Processo Civil, trata do assunto em seu inciso X, nos seguintes termos:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...).

Todavia, da análise dos autos, não restou evidenciado que os valores penhorados estavam depositados em caderneta de poupança, pois o executado não trouxe quaisquer documentos que comprovassem suas alegações, de modo que o pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BACENJUD. POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que seja a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2.
Nos termos do § 3o do art. 854 do CPC, compete ao executado indicar e comprovar que os valores bloqueados da sua conta bancária via sistema Bacenjud estão revestidos de impenhorabilidade, o que não restou demonstrado no caso dos autos
. 3. As circunstâncias do caso concreto não indicam que o valor bloqueado se constituía na única reserva monetária do recorrente à época da penhora. (TRF-4 - AG: 50678755420174040000 5067875-54.2017.4.04.0000, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 21/11/2018, PRIMEIRA TURMA)

Assim, indefiro o pedido de desbloqueio formulado pelo executado.

De outro lado, defiro o pedido de id n. 58547228 e determino a
expedição de alvará judicial eletrônico para levantamento dos valores bloqueados em favor do exequente
.

Em seguida, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo trazer aos autos o cálculo atualizado do débito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
"

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que não restou evidenciado que os valores penhorados estavam depositados em caderneta de poupança, tendo indeferido o pedido de impenhorabilidade, determinando a expedição de alvará em favor do credor.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, analisando o presente recurso e os autos principais na origem, verifica-se inexistir prova que o valor bloqueado estava depositado em caderneta de poupança ou que seria a única reserva do devedor.

Ademais, não é de se olvidar que o dinheiro, em espécie, em depósito ou aplicação em instituição financeira, na forma do artigo
835, I, do CPC/15
, constitui o primeiro bem na ordem preferencial de penhora.

Desta forma, incumbe àquele que alega a impenhorabilidade comprová-la. No caso em tela, o agravante não logrou demonstrar que o valor constrito se encontrava depositado em conta poupança.

Se não bastasse, ainda que se trata de valores depositados em caderneta de poupança, o direito não socorre ao agravante - até porque, o
Superior Tribunal de Justiça
adota interpretação extensiva, para estender a proteção conferida à poupança a outros tipos de investimentos até 40 salários mínimos. No entanto, tal proteção apenas se justifica quando os investimentos constituem a única forma de reserva do devedor, o que também não foi comprovado nos autos, ônus que incumbia ao devedor. Confira os arestos do STJ e deste TJMT:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "
reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014) (...)."
(STJ AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

"TRIBUTÁRIO –BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO

DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, reveste -se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita , CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má -fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente , o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo -se a manutenção da decisão recorrida".
(TJMT - AI: 10106270520198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO — PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD — IMPENHORABILIDADE — AUSÊNCIA DE PROVA — ÔNUS DO EXECUTADO — ARTIGO 854, §3o, I, DO CPC — RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado comprovar, no prazo de cinco (5) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso, o agravante não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária, porquanto não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações". (
TJMT 10010301220198110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 31/05/2021)

Na espécie, como dito, o agravante não comprovou que a soma bloqueada seria a sua exclusiva fonte de renda, inclusive não há um único extrato da conta capaz de demonstrar essa nuance, ou ainda, indicando a natureza salarial e/ou alimentar da verba constrita, a despeito do ônus que lhe cabia, nos termos do
artigo 854, § 3o, I, do CPC/15
:

"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I
- as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;"

Bem por isso, tem-se que a r. decisão agravada não merece qualquer reparo, já que prolatada de forma a conciliar a novel interpretação jurisprudencial para casos desse jaez, devendo, assim, o recurso de agravo de instrumento interposto, ser desprovido neste particular.

No tocante à alegação do agravante de que para o levantamento da quantia bloqueada seria necessária a apresentação de caução por parte do agravado, igualmente melhor sorte não lhe socorre, uma vez que o levantamento

não tem o condão

de causar ao agravante dano de difícil ou incerta reparação, máxime porque ausente prova de que aquela soma seria destinada à sua subsistência, ou ainda, tendo em vista a sua inexpressividade da cifra quando comparada com o efetivo crédito do agravado (R$420.227,38).

No que refere à desconsideração da personalidade jurídica, esta providência foi deferida em inúmeros processos envolvendo a empresa INDIANA e seu sócio ALEX, inexistindo em qualquer dos autos de minha relatoria, inclusive neste, efeito suspensivo para suspender tal desconsideração, o que por si só justifica a sua qualidade de devedor e sua inclusão no polo passivo do feito executivo.

No mais, diante do julgamento do presente agravo de instrumento, resta prejudicada a apreciação do o
AGRAVO INTERNO
de
ID no 100350452
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021